Tribunal: TJDFT
Processo: 0740558-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, declarou a nulidade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás/GO. Sustenta o Agravante tratar-se de competência relativa e que a cláusula de eleição de foro é válida. Transcrevo as razões da Decisão agravada: Trata-se de ação de conhecimento entre as partes qualificadas na inicial. A parte autora alega que distribuiu o feito na Circunscrição Judiciária de Brasília em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato pactuado entre as partes. O artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Sobre o assunto, vide jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO COMPETENTE SEM PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. SENTENÇA CASSADA. 1. As hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito estão elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, dentre as quais não está a incompetência relativa do juízo. Nesse caso, cabe a juiz remeter os autos ao foro competente. 2. Não procede o fundamento de que a Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo esteja alijada do processo judicial eletrônico, pelo contrário, há muito o Tribunal de Justiça digitalizou e incorporou nos dois graus de jurisdição o processo integralmente eletrônico. Mas ainda que assim não fosse, dever-se-ia materializar o processo e determinar sua remessa física, na esteira da Portaria Conjunta no. 28/2017. 3. A escolha aleatória do foro, mesmo em sede de cláusula de eleição, permite o juiz conhecer de ofício a violação à garantia do juiz natural e declinar da competência relativa, sem afrontar a Súmula 33 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1422061, 07127148320178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro existente existente no contrato pactuado entre as partes, considerando que ela não guarda compatibilidade com o domicílio de nenhuma das partes. Considerando a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro existente existente no contrato, forçoso reconhecer que não existe qualquer motivo para fixação da competência do foro de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito, devido ao fato de nenhuma das partes possuir domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA. REGISTRO. CUMPRIMENTO. TESTAMENTO. FORO. DOMICÍLIO. AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1649079, 07352155820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo juízo cível do Guará: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. SEM RELAÇÃO COM OS DOMICÍLIOS DAS PARTES. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante. (Acórdão 1279376, 07153571220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento no art. 46 do CPC, determino a remessa do feito ao juízo da uma das vara cíveis de Valparaíso de Goiás/GO. Cumpra-se imediatamente. A um primeiro e provisório exame tenho que se deve dar efeito suspensivo à Decisão evitando que o processo seja deslocado até pronunciamento definitivo da Eg. Turma Julgadora. Sucede, ademais, que a teor da Súmula 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", o que evidencia traços de bom direito na pretensão recursal e recomenda a suspensão da Decisão agravada. DEFIRO, pois, o pleito liminar para que sustar os efeitos da Decisão até julgamento deste recurso. Prossiga-se nos ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator